Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-65.2025.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007669-65.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA ZANARDI DE ALMEIDA - CPF: 009.089.281-06 (RECORRENTE), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007669-65.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT.

Recorrida:

VALÉRIA ZANARDI DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
10
a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEITADA – ATRASO NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE RESTITUIR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmando entendimento no sentido de que a aplicação do CDC aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta o serviço. Preliminar rejeitada.

2.

Na hipótese, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do atraso em começar a efetuar a compensação da energia elétrica.

3.

A falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada. A Recorrida aderiu ao serviço em abril de 2024 (Id. 324990390), com a legítima expectativa de obter a prometida economia em sua conta de luz. Contudo, a efetiva compensação de energia somente teve início em janeiro de 2025, ou seja, nove meses após a contratação.

4.

A justificativa da Recorrente, de que a unidade consumidora da Recorrida estaria "desligada", não a exime de responsabilidade. Pelo contrário, evidencia sua própria negligência. Cabia à fornecedora, como parte técnica e profissional da relação, verificar a viabilidade da prestação do serviço antes de firmar o contrato e gerar expectativas na consumidora. A celebração de um contrato para um serviço tecnicamente inviável no momento da pactuação, sem a devida e clara advertência, já configura, por si, uma violação ao dever de informação (art. 6o, III, do CDC).

5.

Ademais, a prova dos autos, em especial as gravações de áudio (Ids. 324990395 a 324990399), é devastadora para a tese da Recorrente. As mensagens revelam um atendimento confuso, contraditório e carente de transparência. Ora se afirmava a incompatibilidade do serviço com a "Tarifa Social" e o cancelamento automático do contrato, ora se mencionava uma "brecha" que permitiria a coexistência dos benefícios. Tal postura viola frontalmente a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, e deixa a consumidora em estado de completa incerteza e insegurança.

6.

Diante de tal cenário – a demora injustificada e a manifesta violação ao dever de informação –, a perda da confiança da consumidora e sua decisão de buscar uma solução própria (instalação de sistema fotovoltaico) são plenamente justificáveis. A rescisão do contrato, portanto, operou-se por culpa exclusiva da Recorrente.

7.

Consequentemente, as cobranças emitidas a partir de janeiro de 2025 são manifestamente indevidas, tornando correta a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de restituição do valor pago.

8.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (cobrança indevida) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

9.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) - AUSÊNCIA DA DEVIDA COMPENSAÇÃO DO SALDO DE ENERGIA PRODUZIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA – RESTITUIÇÃO MATERIAL NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta caracterizada a falha na prestação dos serviços quando a concessionária de energia não realiza a compensação do saldo de energia efetivamente produzida.

A restituição do saldo deve ocorrer na sua forma simples, dada a ausência de má-fé por parte da concessionária.”
(N.U 1046292-17.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA VISTORIA E ATIVAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restou demonstrado nos autos que o consumidor aguardou mais de três meses, sem justificativa plausível, para a realização da vistoria e ativação do sistema de energia solar, mesmo depois de reiteradas reclamações administrativas, inclusive junto ao órgão de proteção ao consumidor. Tal demora impôs aos autores transtornos e prejuízos financeiros, justificando a compensação por danos morais.

Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1041128-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO NA COMPENSAÇÃO. PREJUIZO ÀS PROMOVENTES. COBRANÇA DE VALOR DIVERSO DA PRODUÇÃO INJETADA. AUSENCIA DE DEMONSTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(N.U 1000877-85.2021.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

10.

Com relação ao
quantum
indenizatório, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025